Tribunal: TJDFT
Processo: 0701658-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701658-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DUDU DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por JOSE DUDU DE OLIVEIRA em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que deferiu apenas parcialmente a tutela de urgência na origem (autos 0750796-65.2022 – 2o Juizado Especial Fazendário). A controvérsia diz respeito à imediata transferência da paciente para leito de UTI. O pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido pelo douto do Plantão Judicial, nos seguintes termos: [...] Estão presentes os requisitos motivadores do deferimento do pedido de antecipação do provimento final, nos termos dos artigos acima mencionados, senão vejamos: A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição que é o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." O Poder Judiciário lida a todo momento com os custos de oportunidade de decisões relacionadas a vultosas quantias decorrentes de internações, cirurgias e medicamentos, e nem por isso se furta em garantir aos cidadãos os direitos fundamentais estampados na Constituição Federal de 1988, como o é o direito à saúde. Em que pese as demandas sejam infinitas e os recursos finitos, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este foi elevado à categoria dos direitos fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à existência digna de qualquer ser humano. Não se trata, portanto, de resolver o colapso do sistema de saúde ou de determinar a criação de mais leitos de UTI, uma vez evidente este estado de desconformidade com a Constituição da República, o que a doutrina vem chamando de “conflito estrutural”, mas de garantir – ou pelo menos tentar – que a Carta Constitucional não seja meramente uma folha de papel, e sim uma carta de direitos postos a serem assegurados a todos, independentemente de qualquer circunstância econômica. Evidente, pois, o primeiro requisito, a plausibilidade do direito invocado.Considerando que nos autos consta relatório médico que atesta que a parte autora realmente necessita de cuidados que só podem ser a ela ministrados em leito de UTI, fica patente a existência, também, do segundo requisito, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é a própria vida do paciente ou do agravamento de sua saúde. Não se pode olvidar, todavia, que a Resolução no 2.156/2016 do Conselho Federal de Medicina orienta que todas as solicitações de vagas para unidade de tratamento intensivo (UTI) sejam justificadas e registradas no prontuário do paciente pelo médico solicitante, que o serviço de UTI de cada instituição hospitalar desenvolva protocolos internos, baseados em critérios de internação e alta da nova norma, que estejam de acordo com as necessidades específicas dos pacientes, levando em conta as limitações do hospital (tamanho da UTI e capacidade de intervenções terapêuticas, por exemplo) e que tais protocolos sejam divulgados aos gestores do sistema de saúde. Dessa forma, em observância aos ditames da ética médica, aos protocolos internos da instituição hospitalar e às normas que regem os gestores da rede pública, mister que se observe a ordem de prioridade clínica dos pacientes na alocação de leitos de UTI, não podendo a decisão judicial servir de respaldo para preterição de pacientes mais graves. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao regulacaodeuti@saude.df.gov.br, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios médicos desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva de preferência com suporte coronariano, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para o paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência da parte autora para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento necessário. A ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF [...]. . O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela (para o fim de imediata remoção para leito de UTI). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Certo é que os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde, sendo que a eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o paciente (idoso, 82 anos) foi admitido em hospital da rede pública, em 20 de setembro de 2022 (“sala vermelha”), sendo que o relatório médico atestaria a necessária urgência ao atendimento do paciente. Transcrevo: [...] Paciente de alta complexidade, em ventilação mecânica, sedado, com disfunção renal e doença cardíaca, com necessidade de unidade com maior complexidade. UPA sem condições de atender a demanda. Segue com necessidade de UTI com suporte coronariano [...]. Nessa mesma data (20.9.2022), foi ajuizada a demanda originária e adveio o deferimento (parcial) da tutela de urgência (decisão ora revista). No entanto, até a interposição do presente agravo de instrumento, o paciente não teria recebido o necessário suporte, uma vez que inexistiriam leitos disponíveis ao pronto atendimento da demanda (ou previsão para a remoção), conforme expediente colacionado aos autos originários. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença, a internação em leito de UTI (paciente já internado em hospital da rede pública de saúde) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que promova, no prazo de vinte e quatro horas, a transferência da paciente JOSÉ DUDU DE OLIVEIRA para leito de UTI com suporte coronariano, em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito